Tribunal: TJPA
Processo: 0885713-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885713-44.2022.8.14.0301

APELANTE: SANDRA SUELI DA SILVA SANTOS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. LEI EM TESE. EFEITO CONCRETO. AUSÊNCIA. TEMA 553 STJ. VIOLAÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR APOSENTADO. MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR À APOSENTADORA. VERBA JAMAIS PERCEBIDA. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. PEDIDOS PROCEDENTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de revisão de aposentadoria
,
declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito;

2-
Na origem, a autora pretende o pagamento da progressão funcional conferida pela Lei nº 5.351/86 e regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, tendo sido declarada prescrita a pretensão em virtude da publicação da Lei nº 7442/2010, que revogou expressamente a lei anterior. Considerando a propositura da ação em 1/11/2022, o juízo entendeu esgotado o prazo quinquenal da prescrição dos créditos relativos à Fazenda Pública;

3-
No julgamento do Tema 553, o STJ sedimentou o entendimento no sentido do exaurimento da pretensão após decorridos 5 (cinco) anos da data do fato ou do ato que suprimiu direito ou vantagem do autor. Sob tal exegese, devem ser concretos os efeitos do fato negativo citado, de modo que a alteração ou revogação legal ou normativa somente terá o mesmo condão caso emane efeitos de tal natureza;

4-
Tendo em vista que a autora jamais percebeu a verba discutida, não se pode deduzir o ato de aposentadoria como supressor de direitos, ainda que detenha os efeitos concretos ausente na lei em tese. Portanto, deve ser reformada a sentença para rejeitar a prejudicial de prescrição suscitada pela defesa e adentrar o mérito da demanda;

5-
Observada a vigência da previsão legal da progressão funcional de magistério no âmbito estadual, ao tempo da complementação do período exigido à aquisição do direito, este deve ser reconhecido, ainda que inativa a autora, já que a revogação legal se deu após o ato de aposentadoria;

6-
Deve ser julgada procedente a pretensão deduzida para determinar a implementação, pelo réu, da progressão funcional por antiguidade em favor da autora, correspondente a 31,5%, com reflexos sobre as demais verbas funcionais (13º salário e férias mais 1/3); e condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, obedecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910 /1932;

8-
Inversão do ônus de sucumbência, ficando o réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

9-
Apelação

conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GEST
Ã
O PREVIDENCI
Á
RIA DO ESTADO DO PAR
Á
- IGEPREV
(Id. 15909898), contra sentença (Id.

15909897) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Revisão de Aposentadoria
proposta por SANDRA SUELI DA SILVA SANTOS,
declarou a prescrição
da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, a apelante defende a aplicação da Súmula 85 do STJ à espécie, sustentando que, não havendo ato formal denegando o direito discutido, diante do trato sucessivo da relação em debate, a pretensão não se vê alcançada pela prescrição do fundo de direito. No mérito, alega que a apelante jamais percebeu o acréscimo de 3,5% relativo à progressão funcional – implementado pela Lei nº 5.351/86 e regulamentado pelo Decreto nº 4.714/87 - durante todo o período de exercício no cargo de Professor Classe Especial; de modo que, somadas as progressões sucessivas, tem direito ao acréscimo de 31,5% sobre sua remuneração. Sustenta que, estando vigente a previsão legal ao tempo da aquisição do direito a tais parcelas, instituiu-se seu direito adquirido, que deve ser observado diante de posteriores alterações legislativas. Requer que o apelo seja conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a ilegitimidade do recorrente, e caso diverso, a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 15909904.

Recebi o feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público declinando de opinar face à ausência de interesse institucional nos autos (Id.

16643331).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria
,
declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dispositivos a saber:

“Por todo o exposto, DECLARO prescrita a pretensão formulada na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015.

Condeno o sucumbente em honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), suspensa a cobrança por gozar da gratuidade processual.”

Na origem, a autora pretende o pagamento da progressão funcional conferida pela Lei nº 5.351/86 e regulamentado pelo Decreto nº 4.714/87, tendo sido declarada prescrita a pretensão em virtude da publicação da Lei nº 7442/2010, que revogou expressamente a lei anterior. Considerando a propositura da ação em 1/11/2022, o juízo entendeu esgotado o prazo quinquenal da prescrição dos créditos relativos à Fazenda Pública.

Examino.

Acerca de pretensão de cumprimento de direitos reconhecidos contra a Fazenda Pública, o STJ sedimentou o entendimento no sentido do exaurimento da pretensão após decorridos 5 (cinco) anos da data do fato ou do ato que suprimiu direito ou vantagem do autor. É a inteligência formulada no julgamento do REsp 1251993/PR, representativo de controvérsia, cuja tese firmada assentou o Tema n° 553/STJ, cujo excerto transcrevo:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO

ESTADO, AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QÜINQÜENAL (ART. 1" DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART 206, § 3°, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(....)

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema; Rui Stoco {"Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7® Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado {"Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2® Ed. – Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). {STJ - REsp 1251993/PR, Recurso Repetitivo, Tema n° 553, DJe de 19/12/14).”

Nesta hipótese, ainda que se trate de relação de trato sucessivo, acobertada pelo disposto no enunciado 85 da Súmula do STJ, que afasta a incidência da prescrição quinquenal, o evento expressamente supressor de direito ou vantagem conferido à autora impõe o termo inicial da contagem do prazo, dando azo ao lustro da prescrição do fundo de direito.

Exsurge, da lógica empregada na sentença, que a revogação da lei, que conferiu o direito ora pretendido, atuaria em igual sentido, dando ensejo à contagem da prescrição da pretensão deduzida.

Ocorre que a exegese evocada no Tema n° 553/STJ exige os efeitos concretos do fato negativo que inaugura a contagem da prescrição em relações de trato sucessivo, de modo que a alteração ou revogação legal ou normativa somente terá o mesmo condão caso emane efeitos de tal natureza. Vide jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido (STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM QUE DEIXOU DE SER PAGA A PARTIR DA APOSENTADORIA. SUPRESSÃO. HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança, impetrado por servidora pública contra ato reputado ilegal que indeferiu a incorporação nos proventos de sua aposentadoria do valor correspondente ao título de Horas de Trabalho Coletivo (HTC), que era pago enquanto estava em atividade. 2. Ao julgar os embargos de declaração, o acórdão impugnado afastou a ocorrência de prescrição de fundo de direito, por entender tratar-se de caso de prescrição de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ.
3. A posição firmada pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte de que firmou compreensão no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único de efeito concreto.
Precedentes. 4. Hipótese diversa da analisada no Tema Repetitivo 1017, uma vez que ali se refere a verbas não pagas durante a atividade do servidor e, no caso dos autos a verba deixou de ser paga por ocasião da aposentadoria da agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a decisão agravada para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que se verifique a ocorrência ou não da prescrição do fundo do direito. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1787078 SP 2020/0293614-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)” – Grifei.

Demais disso, tendo em vista que a autora jamais percebeu a verba discutida, não se pode deduzir o ato de aposentadoria como supressor de direitos, ainda que detenha os efeitos concretos ausentes na lei em tese.

Neste sentido, deve ser reformada a sentença para rejeitar a prejudicial de prescrição suscitada pela defesa e adentrar o mérito da demanda.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da ação, a teor do §4º do art. 1013 do CPC, com as anotações a saber:

A progressão funcional das funções de magistério tem previsão no art. 3º e seguintes da Lei Estadual nº 5.352/86, regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, que assim, respectivamente, dispõem:

“Art. 3°- A progressão funcional far-se-á de forma:

I -
Horizontal
,
considerando tempo de serviço
em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A
progressão far-se-á de forma
:

I -
Horizontal
-
elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar
.”

“Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos
;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos
;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.”

Informa o caderno processual que a autora ingressou no serviço público em 23/10/1979, no cargo de Professora Classe Especial, tendo sido aposentada no dia
01/03/2007
– Portaria AP nº 0458, de 01 de março de 2007 (Id. 15909877).

Em contestação (Id. 15909886), o apelado não controverteu os fatos articulados na exordial, atendo-se à discussão jurídica da matéria debatida, pelo que os tomo por incontroversos para efeito de apreciação do direito deduzido.

Consoante se depreende dos fatos jurídicos ora deduzidos, a revogação da Lei nº 5.352/86, pela Lei nº 7442/2010, deu-se após o ato de aposentadoria da autora, exarado em 2007, o que estampa o direito adquirido à percepção dos proventos acrescidos da verba discutida.

Assim, observada a vigência da previsão legal da progressão funcional de magistério no âmbito estadual, ao tempo da complementação do período exigido à aquisição do direito, este deve ser reconhecido, ainda que inativa a autora.

Nesse sentido, seguem julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO
REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO.
PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010
. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2012, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (AP- REEX- nº0053238-49.2014.8.14.0301 – Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público, DJ: 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº. 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS

ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA
.

I - Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

II - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos.

III - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

IV – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002941-04.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)”.

Sendo assim, deve ser julgada procedente a pretensão deduzida para determinar a implementação, pelo réu, da progressão funcional por antiguidade em favor da autora, correspondente a 31,5%, com reflexos sobre as demais verbas funcionais (13º salário e férias mais 1/3); e condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, obedecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910 /1932.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial, determinando o implemento da progressão funcional por antiguidade em favor da autora, correspondente a 31,5% sobre a remuneração, com reflexos sobre as demais verbas funcionais; e condenando o réu ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, obedecida a prescrição quinquenal. Tudo nos termos da fundamentação.

Por corolário, inverte-se o ônus de sucumbência, ficando o réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024